Tribunal: TJBA
Processo: 8010133-81.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010133-81.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO MARQUES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OFERTA DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO NACIONAL – LFT PELO EXECUTADO. RECUSA PELO CREDOR. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO NÃO SE PRESTAM A GARANTIR O JUÍZO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POR POSSUÍREM POUCA LIQUIDEZ. EXECUTADO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. CONSTRIÇÃO DEVE SER DIRECIONADA PARA NUMERÁRIO EM ESPÉCIE EM OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL PREVISTA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8010133-81.2022.805.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como agravante, Everaldo Marques de Cerqueira , e, como agravado, Banco Bradesco S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor .

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8